Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-88.2025.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006777-88.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Secretario Municipal de Administração de Pontes e Lacerda/MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), IDIRENES QUEIROZ AMARAL - CPF: 172.910.701-04 (APELADO), LUCAS MORAIS QUEIROZ AMARAL - CPF: 073.553.541-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL INICIAL. TITULAÇÃO PREEXISTENTE À POSSE. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO INICIAL E PROGRESSÃO HORIZONTAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 92/2010. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar o reenquadramento funcional da impetrante na Classe C, nível inicial, da carreira do magistério municipal, com retificação dos assentamentos funcionais e pagamento das diferenças remuneratórias, sob o fundamento de que a servidora já possuía título de especialização lato sensu quando tomou posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para discutir o enquadramento funcional da servidora; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; e (iii) determinar se a servidora que já possuía especialização antes da posse faz jus ao enquadramento inicial na Classe C ou se deve ser enquadrada na classe correspondente à habilitação exigida para o provimento do cargo, submetendo-se posteriormente às regras de progressão horizontal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível porque os fatos relevantes estão comprovados por prova pré-constituída, restringindo-se a controvérsia à interpretação da Lei Complementar Municipal n. 92/2010, sem necessidade de dilação probatória.

4.

O prazo decadencial tem início com a ciência do indeferimento administrativo do pedido de reenquadramento funcional, por constituir o ato coator que manifesta definitivamente a negativa da Administração, razão pela qual a impetração ocorreu dentro do prazo previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

5.

A interpretação sistemática dos arts. 3º, 6º, 17, § 4º, 50, 51 e 52 da Lei Complementar Municipal n. 92/2010 evidencia que o enquadramento inicial e o desenvolvimento funcional são institutos distintos, disciplinados em momentos sucessivos da carreira.

6.

O art. 17, § 4º, da Lei Complementar Municipal n. 92/2010 vincula expressamente o enquadramento inicial à habilitação exigida para o provimento do cargo, e não à maior titulação eventualmente apresentada pelo candidato.

7.

A progressão horizontal depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, compreendidos pela comprovação da habilitação específica e pelo cumprimento do interstício mínimo de três anos, não sendo possível afastar a exigência temporal pelo simples fato de o servidor já possuir titulação superior antes da posse.

8.

O enquadramento inicial diretamente em classe superior esvaziaria a disciplina legal da progressão funcional e comprometeria a coerência do plano de carreira instituído pelo legislador municipal.

9.

A Administração Pública observou a legislação municipal e o princípio da vinculação ao edital ao enquadrar a servidora na Classe B, correspondente à licenciatura plena exigida para o ingresso no cargo.

10.

Inexistindo direito líquido e certo ao reenquadramento funcional pretendido, impõe-se a reforma da sentença para indeferir a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia se limita à interpretação da legislação aplicável sobre fatos comprovados por prova pré-constituída.

2.

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência do ato administrativo que indefere expressamente o pedido de reenquadramento funcional.

3.

O enquadramento inicial do servidor deve observar a habilitação exigida para o provimento do cargo, conforme previsto na legislação de regência.

4.

A titulação superior preexistente à posse não autoriza o enquadramento inicial em classe superior quando a lei submete a evolução funcional às regras de progressão na carreira.

5.

A progressão horizontal exige o cumprimento cumulativo da habilitação específica e do interstício temporal previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Municipal n. 92/2010, arts. 3º, 6º, § 1º, 17, § 4º, 50, 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: —

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Idirenes Queiroz Amaral
, em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração, concedeu a segurança, para determinar o reenquadramento funcional da Impetrante na Classe C, nível inicial, da carreira do magistério, com a correspondente retificação de seus assentamentos funcionais, bem como condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração do
writ
.

Nas razões recursais, o Apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia demanda interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal n. 92/2010 e das regras do edital do concurso público, envolvendo matéria incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Suscita a prejudicial de decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, afirmando que a Impetrante tomou posse no cargo em 01/07/2024, ocasião em que foi enquadrada na Classe B, tendo impetrado o
writ
apenas em dezembro de 2025, após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei n. 12.016/2009.

No mérito, afirma que a sentença conferiu interpretação equivocada à legislação municipal, ao desconsiderar que o enquadramento inicial do servidor deve observar a habilitação exigida para o provimento do cargo, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 92/2010 e nas regras do edital do concurso público.

Assinala que a titulação adicional da servidora somente pode produzir efeitos para fins de progressão funcional, não autorizando o reenquadramento em classe superior desde o ingresso no serviço público.

Assevera que o Juízo de Primeiro Grau confundiu os institutos do enquadramento inicial e da progressão funcional, permitindo que a servidora alcançasse classe superior sem observância dos requisitos legais previstos para evolução na carreira, desvirtuando a estrutura do plano de cargos.

Argumenta que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, porquanto o instrumento convocatório estabeleceu a licenciatura plena como requisito para ingresso no cargo, sendo inadmissível o enquadramento inicial em classe superior com fundamento em titulação não exigida para a investidura.

Sustenta que a sentença extrapolou os limites do mandado de segurança ao condenar o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento funcional, acrescidas de correção monetária e juros de mora, afirmando que eventual pretensão patrimonial deve ser buscada em ação própria.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a inadequação da via eleita ou a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. No mérito, postula a reforma integral da sentença para denegar a segurança e reconhecer a legalidade do enquadramento funcional da Recorrida na Classe B. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias e respectivos consectários legais.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 366021897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 375561354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que concedeu a ordem postulada no mandado de segurança, para determinar o reenquadramento funcional da Impetrante na Classe C, nível inicial, da carreira do magistério, com a correspondente retificação de seus assentamentos funcionais, bem como condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração do
writ
.

Extrai-se dos autos que Idirenes Queiroz Amaral impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração, objetivando o reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional na Classe C, nível inicial, da carreira do magistério público municipal, com a correspondente retificação de seus assentamentos funcionais e o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

Na inicial do
mandamus
, alegou que foi aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Ensino Fundamental – Anos Finais/História e tomou posse em 1º/07/2024, tendo sido enquadrada na Classe B, não obstante já fosse detentora, desde o ano de 2007, de título de especialização
lato sensu
.

Sustentou que a Lei Complementar Municipal n. 92/2010 estabelece as classes da carreira de acordo com a formação acadêmica do servidor e que, por já possuir especialização quando do ingresso no serviço público, fazia jus ao enquadramento inicial na Classe C.

Asseverou que o indeferimento do requerimento administrativo violou direito líquido e certo, porquanto o enquadramento funcional constitui ato vinculado à titulação apresentada no momento da posse, não se confundindo com a progressão horizontal prevista para a aquisição de nova habilitação durante a carreira.

Ao final, requereu a concessão da segurança para determinar seu reenquadramento funcional, com a implantação da remuneração correspondente e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração do
writ
.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Considerando o julgamento de mérito favorável e a natureza alimentar da verba, DEFIRO o pedido liminar nesta fase processual, para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata implantação do enquadramento correto em folha de pagamento.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por IDIRENES QUEIROZ AMARAL em face do ato praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTES E LACERDA/MT, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR à autoridade coatora que proceda à retificação do enquadramento funcional da Impetrante para a Classe C (Licenciatura Plena com Especialização), nível inicial, da carreira do magistério municipal, conforme art. 6º, § 1º, III, da Lei Complementar Municipal nº 92/2010, com a devida anotação em seus assentamentos funcionais;

b) CONDENAR o Município de Pontes e Lacerda ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do enquadramento incorreto, devidas a partir da data da impetração deste mandamus (04/12/2025), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (desde o vencimento de cada parcela) e acrescidas de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (a partir da notificação da autoridade), nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e Tema 810/STF.

CONCEDO a tutela de urgência nesta sentença para DETERMINAR o cumprimento da obrigação de fazer (reenquadramento em folha) no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Sem custas processuais, ante a isenção prevista no art. 10, inciso VI, "a", da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009).

Transcorrido o prazo recursal voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário. [...]”.(id. 366021891).

Em face da sentença, o Município de Pontes e Lacerda interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, passo à análise das questões prévias suscitadas pelo Apelante.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia instaurada demanda interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal n. 92/2010 e das regras do edital do concurso público, circunstância que afastaria a existência de direito líquido e certo e tornaria imprescindível a dilação probatória.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É cediço que o mandado de segurança destina-se à tutela de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

A inadequação da via mandamental somente se configura quando a demonstração do direito invocado depender de produção de prova em contraditório judicial, hipótese em que a cognição sumária própria do
writ
se revela incompatível com a natureza da controvérsia.

No caso em exame, entretanto, a matéria submetida à apreciação jurisdicional prescinde de dilação probatória.

Com efeito, são incontroversos os fatos essenciais que embasam a pretensão deduzida na inicial, notadamente a aprovação da Impetrante em concurso público, sua posse no cargo de Professora do Ensino Fundamental em 1º/07/2024, o enquadramento funcional na Classe B, a existência de certificado de especialização obtido anteriormente ao ingresso no serviço público e o indeferimento do requerimento administrativo de reenquadramento.

Todos esses elementos encontram-se demonstrados por documentos acostados à petição inicial, cuja autenticidade não foi impugnada pelo Município.

A controvérsia instaurada limita-se, portanto, à definição do alcance jurídico dos artigos 6º, 17, § 4º, 50, 51 e 52 da Lei Complementar Municipal n. 92/2010, bem como à interpretação das regras que disciplinam o enquadramento inicial e o desenvolvimento funcional dos integrantes da carreira do magistério municipal.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente de direito, cuja solução decorre da interpretação da legislação de regência à luz dos fatos documentalmente comprovados, inexistindo necessidade de produção de outras provas.

Cumpre registrar que a circunstância de a matéria envolver interpretação sistemática de normas legais não descaracteriza o direito líquido e certo nem inviabiliza a utilização do mandado de segurança, porquanto a complexidade jurídica da tese não se confunde com necessidade de dilação probatória.

Desse modo, estando suficientemente demonstrados os fatos relevantes e restringindo-se a controvérsia à correta interpretação da legislação pertinente, mostra-se adequada a utilização da via mandamental.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar aventada.

Da Prejudicial de Mérito de Decadência

No que concerne à alegação de decadência, igualmente não assiste razão ao Apelante.

Sustenta o Município que a Impetrante tomou posse em 1º/07/2024, ocasião em que foi enquadrada na Classe B, tendo impetrado o mandado de segurança somente em dezembro de 2025, após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Todavia, a tese não prospera.

Embora o enquadramento funcional tenha sido formalizado quando da posse da servidora, a pretensão deduzida na inicial não se funda exclusivamente no ato de investidura, mas, sobretudo, no posterior indeferimento do requerimento administrativo por meio do qual buscou o reconhecimento do alegado direito ao reenquadramento funcional.

Com efeito, o ato apontado como coator consiste justamente na decisão administrativa que rejeitou o pleito formulado pela Impetrante, ocasião em que a Administração manifestou, de forma expressa e definitiva, seu entendimento acerca da inexistência do direito vindicado.

É a partir da ciência inequívoca desse indeferimento que se aperfeiçoa o interesse processual para a impetração do mandado de segurança e se inicia a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

No caso concreto, verifica-se que a decisão administrativa que indeferiu o pedido de reenquadramento foi proferida em 11/08/2025, ao passo que o mandado de segurança foi impetrado em 04/12/2025, circunstância que evidencia o ajuizamento da ação dentro do prazo legal de cento e vinte dias.

Dessa forma, patente que o mandado de segurança foi ajuizado dentro do prazo estabelecido pelo artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, razão pela qual não há falar em decadência.

Nesses termos,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em definir se a servidora pública que, na data de sua posse, já era detentora de título de especialização lato sensu fazia jus ao enquadramento inicial diretamente na Classe C da carreira do magistério municipal ou se, ao revés, deveria ser enquadrada na Classe correspondente à habilitação exigida para o provimento do cargo, permanecendo a ascensão para classe superior condicionada ao atendimento dos requisitos previstos para a progressão horizontal.

Como é cediço, a interpretação de qualquer diploma normativo não pode restringir-se ao exame isolado de determinado dispositivo legal, devendo prestigiar a unidade do sistema jurídico e conferir eficácia a todos os comandos editados pelo legislador, evitando soluções que esvaziem ou tornem inócuas determinadas normas.

Nessa perspectiva, revela-se imprescindível interpretar conjuntamente os artigos 3º, 6º, 17, 50, 51 e 52 da Lei Complementar Municipal n. 92/2010, porquanto tais dispositivos disciplinam, de maneira integrada, o ingresso na carreira, o enquadramento inicial do servidor e o desenvolvimento funcional dos profissionais da educação.

O artigo 3º da mencionada Lei Complementar estabelece os critérios gerais de valorização dos integrantes da carreira, dispondo que:

Art. 3º Os órgãos da Educação Pública do Município devem proporcionar aos Profissionais da

Educação Pública Municipal:

I - progressão na carreira mediante graduação, tempo de serviço e avaliação de desempenho;

Desde logo, observa-se que o legislador municipal não estruturou a evolução funcional exclusivamente com fundamento na titulação acadêmica.

Ao contrário, instituiu sistema composto pela conjugação de múltiplos critérios objetivos, dentre os quais figuram a formação profissional, o tempo de serviço e a avaliação de desempenho, evidenciando que o desenvolvimento funcional decorre do preenchimento sucessivo dos requisitos legalmente estabelecidos.

Na sequência, o artigo 6º organiza a carreira do cargo de Professor em classes horizontais, estabelecendo a correspondência entre cada classe e a respectiva formação acadêmica:

Art. 6º O Cargo de Professor é estruturado em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabela em Anexo II da presente Lei.

§ 1º As classes são estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte:

I - Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

II - Classe B - habilitação específica de Grau Superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com Especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

A leitura desse dispositivo evidencia que sua finalidade consiste em estruturar a carreira mediante a definição das classes e das habilitações correspondentes a cada uma delas.

Todavia, em nenhum momento o legislador estabeleceu que o simples fato de o servidor possuir titulação superior à exigida para investidura autorize, automaticamente, seu ingresso na classe correspondente à maior qualificação acadêmica.

Ao contrário, o próprio § 1º do artigo 6º explicita que as classes servem tanto "para o provimento" quanto "para a progressão horizontal", demonstrando que a norma apenas identifica a correspondência entre as classes da carreira e as respectivas habilitações, sem disciplinar, isoladamente, os critérios de enquadramento inicial.

Já disciplina específica acerca da investidura encontra-se no artigo 17 da mesma Lei Complementar, que dispõe:

Art. 17. Nomeação é a forma de investidura inicial em cargo público.

[...]

§ 4º O profissional nomeado para a Carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal será enquadrado na classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo.

Esse dispositivo assume especial relevância para a solução da controvérsia, porque demonstra o legislador empregou propositalmente a expressão "habilitação exigida para o cargo", e não "habilitação possuída pelo servidor" ou "maior titulação apresentada pelo candidato".

A opção terminológica não pode ser considerada desprovida de significado.

Ao vincular o enquadramento inicial à habilitação exigida para o provimento do cargo, a norma evidencia que o ingresso na carreira deve observar o requisito estabelecido para investidura no cargo público, preservando distinção entre o momento inicial da relação estatutária e as posteriores formas de desenvolvimento funcional.

Essa conclusão revela-se ainda mais evidente quando se observa que a Lei Complementar reserva capítulo próprio para disciplinar a movimentação na carreira.

Com efeito, o Título IV da Lei Complementar n. 92/2010 trata especificamente do "Desenvolvimento na Carreira", estabelecendo:

Art. 50. O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais da Educação dar-se-á mediante progressão horizontal e vertical em classe e ou nível.

Na sequência, o artigo 51 regula a denominada progressão funcional:

Art. 51. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um nível para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.

Já o artigo 52 disciplina especificamente a progressão horizontal entre classes:

Art. 52. A progressão horizontal dos servidores Profissionais da Educação Pública Municipal dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos para nova progressão horizontal ou profissionalização.

§ 1º O profissional nomeado para a carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal será enquadrado na classe e nível inicial.

O exame sistemático desses dispositivos evidencia que a Lei Complementar n. 92/2010 estruturou a carreira em momentos juridicamente distintos e sucessivos.

Primeiramente, disciplina o ingresso do servidor mediante nomeação e enquadramento inicial.

Somente após a investidura passa a regulamentar os mecanismos de desenvolvimento funcional, diferenciando claramente a progressão entre níveis daquela realizada entre classes.

Essa distinção, longe de constituir mera opção redacional, revela a intenção do legislador de submeter a evolução funcional ao preenchimento dos requisitos objetivos expressamente previstos na lei, preservando a coerência interna do plano de carreira e impedindo que institutos jurídicos distintos sejam confundidos.

A partir dessa premissa normativa, verifica-se que a interpretação acolhida na sentença recorrida acaba por aproximar institutos que o próprio legislador deliberadamente tratou de forma autônoma.

É de se observar que o fundamento central do
decisum
consiste na compreensão de que, sendo a Impetrante detentora de título de especialização antes mesmo da posse, seu enquadramento inicial deveria ocorrer diretamente na Classe C, independentemente da observância dos requisitos previstos para o desenvolvimento funcional.

No entanto, essa conclusão desconsidera que a Lei Complementar Municipal n. 92/2010 não instituiu sistema de enquadramento automático em razão da maior titulação eventualmente ostentada pelo candidato.

Ao contrário, o diploma legal estruturou verdadeiro plano de carreira, concebido para assegurar evolução funcional gradativa e subordinada ao preenchimento de requisitos objetivos previamente definidos pelo legislador.

Não por outra razão, o artigo 52 estabelece que a progressão horizontal ocorrerá "de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa", condicionando essa movimentação funcional à comprovação da nova habilitação específica e ao cumprimento do interstício mínimo de três anos.

Embora a expressão "nova habilitação específica alcançada" possa, em uma primeira leitura, sugerir aquisição posterior da titulação, a interpretação sistemática da norma conduz a conclusão diversa, uma vez que a progressão horizontal não se exaure na demonstração da qualificação acadêmica.

O próprio legislador estabeleceu, de maneira cumulativa, outro requisito indispensável: o interstício mínimo de três anos.

Assim, a titulação constitui apenas um dos pressupostos da evolução funcional, não dispensando a observância do lapso temporal expressamente previsto em lei.

Admitir que o servidor, pelo simples fato de já possuir especialização anteriormente à posse, possa ingressar diretamente em classe superior significaria conferir interpretação que esvazia parcela significativa do artigo 52.

De fato, nessa hipótese, o requisito temporal deixaria de produzir qualquer efeito justamente em relação aos candidatos que ingressassem no serviço público já titulados, restringindo sua incidência apenas aos servidores que viessem a obter especialização durante o exercício do cargo.

Ademais, cumpre assinalar que o edital do concurso público estabeleceu como requisito para investidura no cargo de Professora do Ensino Fundamental a formação correspondente à licenciatura plena. Trata-se da habilitação mínima exigida para o provimento do cargo, precisamente aquela a que faz referência o artigo 17, § 4º, da Lei Complementar Municipal n. 92/2010.

Desse modo, ao proceder ao enquadramento inicial da servidora na Classe B, correspondente à habilitação exigida para a investidura, a Administração Pública observou os critérios objetivos previstos tanto no edital do certame quanto na legislação municipal de regência.

Em conclusão, não demonstrada a existência de direito líquido e certo ao reenquadramento funcional pretendido, impõe-se o acolhimento das razões recursais deduzidas pelo Município de Pontes e Lacerda, com a consequente reforma da sentença, para indeferir a segurança.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada,
AFASTO
a prejudicial de mérito de decadência e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, para indeferir a segurança

pleiteada por Idirenes Queiroz Amaral.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026